Tribunal: CARF
Processo: 13706.001249/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001249/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.574 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
ROBERTO JULIÃO DE BAERE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a
títulodeIRRFcujaexigibilidadeestejasuspensa,deacordocomodisposto
naSoluçãodeConsultaInternano9daCOSIT,de18/03/2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001249/2009-83
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001249/2009-83

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 07/13, relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2005, para modificar o valor
do imposto a restituir declarado de R$ 10.401,12 para sem saldo de imposto (fl.12).
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
* dedução indevida com dependentes no valor de R$ 1.404,00;
* dedução indevida de previdência oficial de R$ 6.325,48;
* compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no montante de R$
10.401,12.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 09,10,11 e 13.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls. 02/05, esclarecendo
que:
1. no transcorrer do ano de 2005, mais precisamente a partir de 1o de junho deste ano,
passou a ter direito à isenção do imposto de renda por força do Mandado de Segurança
no 9.586/DF do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
2. assim, os rendimentos recebidos de junho a novembro de 2005 foram isentos de
tributação do imposto de renda e, rigorosamente, respeitados pelo Comando da
Aeronáutica;
3. em conseqüência, são improcedentes quaisquer informações que venham a
desconsiderar os valores e discriminações apontados nos comprovantes de rendimentos
e/ou contracheques;
4. não se opõe à dedução indevida com dependentes pois reconhece não ser cabível a
dedução proveniente do dependente cônjuge mulher que apresentou declaração de ajuste
em separado;
5. com relação à dedução indevida de previdência oficial, informa que os valores a título
de pensão militar foram deduzidos dos proventos nos meses de dezembro/2004 a
maio/2005 e totalizam o valor que foi declarado pelo contribuinte
(R$150,60x7=R$1.054,20 + R$ 753,04x7= R$ 5.271,28) = R$ 6.325,48;
6. incabível, portanto, qualquer negativa a respeito dessa dedução;
7. o Alto Comando das Forças Armadas tem interpretado equivocadamente a legislação
de regência sobre esta matéria, ou seja, a Lei no 10.559/2002, na tentativa de legitimar a
instituição de um regime jurídico diferenciado e discriminatório em relação aos
militares anistiados;
8. essa questão está no Supremo Tribunal Federal (STF) por iniciativa do Conselho
Federal da OAB, com argüição de descumprimento de preceitos fundamentais ( no
158/2008);
9. destarte, qualquer reconhecimento prévio de um recolhimento à pensão militar de um
anistiado político não é do interesse da Aeronáutica, daí o despropósito de deduzir e,
posteriormente, não reconhecer o desconto devido à previdência;
10. devem ser analisados dois ajustes de lançamento inseridos nos contracheques
concernentes ao ano de 2005, a saber:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001249/2009-83

10.1.crédito lançado em jan/05, no valor de R$ 45,29, referente ao IRF descontado a
maior em dez/04;
10.2.estorno no contracheque de julho/05, no valor de R$ 1.733,52, concernente ao IRF
de jun/05, indevidamente descontado por já vigorar a isenção;
11. entende ser rigorosamente improcedente a glosa efetuada pela Receita Federal do
Brasil em decorrência da alteração efetuada com base na DIRF retificadora apresentada
pelo Comando da Aeronáutica a respeito da qual o contribuinte não conheceu sequer o
seu teor;
12. está em total discordância com os documentos que emitiu e informou por meio do
comprovante de rendimentos e seus respectivos contracheques do ano de 2005 já
exibidos à Receita Federal do Brasil e desobedece ao STJ nas determinações contidas
nas certidões deste órgão;
13. acrescenta que o valor correto do total deduzido a título de imposto de renda na
fonte no período que os proventos ainda eram tributáveis é de R$ 10.446,21 por força de
erro da Aeronáutica, não levando em conta os R$ 45,29 corrigidos em jan/2005 e
referentes ao mês de dez/2004;
14. por fim, relaciona os valores que deveriam ser discriminados na sua declaração de
ajuste/2006.
Em seguida, é de se destacar que o interessado acostou à fl.58 uma petição reiterando o
pedido de cancelamento da Notificação ora apreciada e requerendo sejam refeitos os
cálculos e apurado qual o montante a ser devolvido a título de direito creditório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores pagos a título de indenização a anistiados
políticos são isentos do Imposto de Renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada reúne os requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dela se toma conhecimento.
1. DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE.MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Inicialmente, é mister destacar que o contribuinte concorda a dedução indevida com
dependente, pois entende não ser cabível a dedução proveniente do dependente cônjuge
mulher que declarou em separado. Dessa forma, a infração deve ser considerada
matéria não impugnada, isto é, parte não litigiosa. Assim sendo, está constituída na
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001249/2009-83

esfera administrativa a exigência relativa a este item, conforme preceitua o art. 21 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
2. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL .
No que concerne à infração Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$ 10.401,12, o interessado alega que, valores a título de pensão
militar foram deduzidos de seus proventos e totalizam o valor que foi declarado pelo
contribuinte de R$ 6.325,48.
Da análise aos autos, verifica-se que o contribuinte não declarou ter auferido
rendimentos tributáveis, tendo , entretanto, discriminado R$ 6.325,48 de contribuição à
previdência oficial e R$ 10.401,12 de imposto retido na fonte.
Observando-se o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de
Renda na Fonte emitido pela Subdiretoria de Pagamento de Pessoal do Comando do
Exército acostado à fl. 14 do presente, verifica-se que os valores acima citados, sob as
rubricas contribuição à previdência oficial e imposto retido na fonte coincidem com as
informações argüidas pelo interessado em sua peça defensória. Não obstante, é de se
ressaltar que a fonte pagadora também informou o montante de R$ 112.631,76 de
rendimentos tributáveis, os quais não foram oferecidos à tributação pelo contribuinte
haja vista constar zerado este campo de sua declaração de ajuste anual/2006.
Por outro lado, cumpre frisar que, de acordo com a Dirf encaminhada à Receita Federal
do Brasil (RFB) pelo Comando da Aeronáutica, em 01/12/2011, acostada à fl. 62 do
presente, o montante de R$ 10.401,12, correspondente ao imposto retido sobre os
rendimentos tributáveis recebidos ao longo do ano, encontra-se depositado
judicialmente, podendo ser devolvido ao interessado, caso obtenha êxito em seu pleito.
Tal fato evidencia que, mesmo que o(a) contribuinte tenha sofrido retenção na fonte de
imposto de renda, esta é objeto de discussão na via judicial, de modo que o pagamento
antecipado correspondente não se encontra definitivamente concluído ou constituído,
não podendo, assim, enquanto não concluída a ação judicial, justificar dedução do
imposto devido no ajuste anual ou restituição a(ao) impugnante, haja vista a inexistência
de direito líquido e certo que a justifique.
Entretanto, apesar da existência de ação judicial em que se discute a natureza tributária
dos rendimentos correspondentes ao imposto de renda retido na fonte depositado
judicialmente, a qual fará coisa julgada que jamais poderá ser alterada no processo
administrativo, a Solução de Consulta Interna no 9 da COSIT, de 18/03/2013,
determinou que seja conhecida a impugnação do sujeito passivo, com base no
entendimento de que não se verifica concomitância entre a ação judicial e a impugnação
administrativa.
A referida Solução de Consulta concluiu o seguinte (in verbis):
“29.1. os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos
do total de rendimentos tributáveis informados na DAA;
não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa;
deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.”
Há de ser ressaltado, ainda, que, por força do disposto no art. 6o da Portaria RFB no
3.222, de 08/08/2011, as soluções de consulta elaboradas e aprovadas pela COSIT terão
efeito vinculante em relação às demais unidades da RFB, a partir da data de sua
publicação. Sendo assim, esta impugnação deverá ser conhecida e julgada de acordo
com o disposto na referida solução de consulta.
De análise aos autos, verifica-se que a autoridade autuante glosou o imposto de renda
retido na fonte depositado judicialmente (R$ 10.401,12), conforme o disposto à fl. 62
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.574 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001249/2009-83

dos autos e em consonância com a Solução de Consulta Interna no 9 da COSIT, de
18/03/2013. Dessa forma, é de se manter o lançamento, uma vez que não pode ser
compensado na Declaração de Ajuste Anual o valor depositado judicialmente a título de
imposto de renda retido na fonte cuja exigibilidade esteja suspensa.
Com relação à previdência oficial, é de se entender que não há como se acatar o pleito
do contribuinte tendo os rendimentos sido informados à RFB com exigibilidade
suspensa , ou seja, não estando concluída a situação do contribuinte na esfera judicial.
Frise-se que, apesar de o contribuinte ter acostado o acompanhamento do processo em
que é parte (fls.60/61), com a finalidade de comprovar que o trânsito em julgado da
ação ocorreu em 29/03/2010, esta Instância de Julgamento está fundamentando o seu
Acórdão nas informações que constam hoje dos sistemas eletrônicos da Receita Federal
do Brasil (RFB), razão pela qual foi utilizada a Dirf de fl.62 que foi encaminhada à
RFB, em 01/12/2011, ou seja, em data posterior ao mencionado trânsito em julgado.
Conclui-se, assim, que deve ser mantido integralmente o feito fiscal.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação ora analisada.
Maria Cecília Alvim da Cunha Pereira Rodrigues - Relatora

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 134
DF CARF MF
Original